Tribunal: STF
Processo: ACO 3513
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, mediante a qual pretende ver declarada a nulidade de crédito tributário.



    O Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas remeteu o processo ao Supremo, usando como fundamento o disposto no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    2. A configuração da atribuição jurisdicional originária decorrente do previsto no mencionado preceito constitucional requer a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, em conflito que se mostre grave a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo.



    Nesse sentido foi o acórdão prolatado pelo Plenário na ACO 1.350 AgR. Eis a ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ACO 1.350 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 22 de fevereiro de 2016)



    Na hipótese, pretende-se a declaração de nulidade de crédito tributário originado de auto de infração expedido pela Receita Federal do Brasil por inconsistências apuradas em procedimento de fiscalização de contribuições previdenciárias recolhidas pela UEA. 



    A análise do caso revela tratar-se de controvérsia patrimonial, sem nenhum impacto político ou institucional entre os entes federados, insuscetível, portanto, de abalar o pacto federativo.



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política.



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação cível originária e determino a remessa ao Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator